Tribunal: STF
Processo: RE 87565
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
SOCIOS DE SOCIEDADE ANONIMA ELEITOS DIRETORES. DIRETORIA
DESTITUIDA LEVANTA ACUSAÇÃO CONTRA OS ELEITOS. INSTAURAÇÃO
DE AÇÃO PENAL COM RECEBIMENTO DA DENUNCIA. ARQUIVAMENTO DAS ATAS
DE ELEIÇÃO DENEGADO PELA JUNTA COMERCIAL, EM FACE DO PROCESSO
CRIMINAL INSTAURADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 38, III, DA LEI
4.726/65.
II. VALIDADE DO ATO DA JUNTA COMERCIAL; INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 38, III, CITADO, DESPREZADA, POR INEXISTENTE, A VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO DIREITO AO EXERCÍCIO DA PROFISSAO. EXEGESE DO
ART. 153, 'CAPUT', E SEUS PARAGRAFOS 23 E 36 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, RELACIONADO COM O ART. 11 DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS
DO HOMEM.
III. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA (R.I. ART. 305).
IV. PRECEDENTES DO S.T.F. RREE 86.297 (RTJ 79/671), 86.579
(RTJ 81/308), 86.664 (RTJ 81/977).
V. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.